Tribunal: TJDFT
Processo: 0732729-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO ROSTO DOS AUTOS. CONCURSO DE CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO DE NATUREZA TRABALHISTA. PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante art. 908 do CPC, havendo pluralidade de credores, o crédito lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.
2. O Código Tributário Nacional estabelece em seu art. 186, caput, que “O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho”. Por sua vez, o § 14 do art. 85 do CPC estipula a natureza alimentar dos honorários advocatícios, bem como lhes atribui os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho.
3. Na hipótese, ante a preferência legal do crédito decorrente de honorários advocatícios sobre o crédito tributário, os valores recebidos por meio de precatório pela pessoa jurídica executada devem, primeiramente, serem utilizados para satisfazer a dívida alimentar.
4. Recurso conhecido e provido.